Tribunal: TJSP
Processo: 1034872-31.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – DESPESAS CONDOMINIAIS. Hipótese de pagamento com sub-rogação (art. 347, II, do Cód. Civil). Necessidade de quitação do débito para que haja a sub-rogação do novo credor nos direitos, ações e privilégios do credor primitivo (art. 349 do CC). Sentença mantida. Justiça gratuita. Deferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034872-31.2017.8.26.0001
Registro: 2020.0000697157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034872-31.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REAL MM
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada MICHELLI DE CAMARGO FIGUEIREDO
SOUSA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034872-31.2017.8.26.0001
2/5
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
Apelante: REAL MM PARTICIPAÇÕES LTDA
Apelada: MICHELLI DE CAMARGO FIGUEIREDO SOUSA
MM Juíza de Direito: Dra GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO
VOTO No 26391
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
DESPESAS
CONDOMINIAIS. Hipótese de pagamento com sub-rogação
(art. 347, II, do Cód. Civil). Necessidade de quitação do débito
para que haja a sub-rogação do novo credor nos direitos, ações
e privilégios do credor primitivo (art. 349 do CC). Sentença
mantida.
Justiça
gratuita.
Deferimento.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença de fls. 825/828 julgou
improcedente a ação de regresso ajuizada por Real MM Participações
Eireli contra Michelli de Camargo Figueiredo Sousa. Diante da
sucumbência, a requerente foi condenada a arcar com as custas e despesas
do processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
autora
recorre
(fls. 831/838), sustentando que arrematou o imóvel, objeto da dívida
condominial, porém como o valor da arrematação foi insuficiente para quitação
da dívida, o condomínio está lhe cobrando o débito remanescente, de sorte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034872-31.2017.8.26.0001
3/5
que lhe assiste o direito ao recebimento dos valores em regresso. Requer os
benefícios da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Sem contrarrazões (fls. 889).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
regressiva
decorrente de dívida condominial. Relata a autora, em síntese, ter arrematado,
em 13/12/2011, a sala comercial 529, localizada na Av. Prestes Maia, 241, São
Paulo/SP. Tendo em vista que o valor da arrematação foi insuficiente para
quitar a dívida foi incluída no polo passivo da execução, para quitação do
saldo remanescente, razão pela qual entende fazer jus ao reembolso do valor
do débito que está sendo cobrado.
A
r.
sentença
recorrida
julgou
improcedente a lide, sob alegação de que a autora não comprovou o
pagamento do débito.
E é forçoso convir que aquele édito
monocrático deu a acertada solução à controvérsia, merecendo subsistir por
seus próprios fundamentos, na esteira do que preconiza o art. 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034872-31.2017.8.26.0001
4/5
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.1
São dignos de evocação, a propósito,
os seguintes trechos extraídos daquele r. édito monocrático:
“No caso, a autora arrematou o imóvel descrito na inicial
e foi incluída no polo passivo da ação de cobrança, a fim de arcar com o
saldo remanescente, referente aos débitos condominiais.
E embora tenha direito de regresso, quanto aos valores
devidos antes de efetivada a imissão na posse, a autora não demonstrou,
de forma cabal, que o valor pleiteado nestes autos corresponda às cotas
condominiais vencidas antes de 05 de novembro de 2012, data em que
houve a imissão.
Não bastasse isso, a autora sequer comprovou o
pagamento das despesas condominiais que autorizariam a sub-rogação,
nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil”.
Segundo dispõe o art. 346, III do CC:
“A sub-rogação opera-se de pleno direito, em favor: III
do terceiro
interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou
em parte”.
Não se discute o direito de regresso do
1 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034872-31.2017.8.26.0001
5/5
arrematante em face da anterior proprietária do imóvel, conforme decidiu esta
C. Câmara, nos autos do agravo de instrumento no
2167095-36.2014.8.26.0000 (fls. 260/265).
Entretanto,
o
arrematante
deverá
promover o pagamento da dívida condominial para, ao depois, verificadas as
condições, voltar-se contra a antiga proprietária.
Finalmente,
tendo
em
vista
os
documentos de fls. 839/881, consideram-se preenchidos os requisitos gizados
pela lei de regência, sendo caso, portanto, de deferimento da benesse da
gratuidade judiciária, a qual, como regra, tem efeito ex nunc.
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR